Tribunal: TJMT
Processo: 1026375-03.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026375-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA - CPF: 803.049.828-49 (RECORRENTE), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (1º vogal): voto divergente anexo. DR. (2º vogal): Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1026375-03.2021.8.11.0002

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE CONSUMO – TOI – FOTOS – MOSTRANDO A FRAUDE DE FORMA CLARA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de fraude clara no medidor de energia, não se mostra razoável o acolhimento da pretensão inicial, com o TOI e com fotos mais do que claras da fraude, detalhando o desvio de energia com ligação direta, estando a vistoria acompanhada por morador da residência, sem nenhuma impugnação sobre tal ponto, portanto válida a inspeção a dar total credibilidade na mesma, de onde, o direito pretendido inexiste, a conduzir a ação em sua total improcedência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 124474328, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar
a parte reclamada a pagar à reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/09/2021, ID 66424847), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS).

Ainda, confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 65159840, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, a título de recuperação de consumo, em nome do reclamante, vinculada à Unidade de Consumo sob nº 6/381648-5 (
valores de R$ 245,84; R$3.078,09 e R$1.196,19 - Contrato 381648
-5).

Por fim,
indeferiu o pedido contraposto
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminar:
A incompetência absoluta do Juizado Especial – Necessidade de prova pericial;

2.

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente – A comprovação da irregularidade – A existência de furo na base do medidor;

3.

A ausência de ato ilícito;

4.

A legitimidade da cobrança;

5.

A procedência do pedido contraposto;

6.

Cabimento da compensação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, titular da unidade consumidora n°
6/381648-5
, foi surpreendido com correspondências da Energisa, informando que teria sido apurado anormalidades na Unidade Consumidora, gerando faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 245,84; R$3.078,09 e R$1.196,19.

Afirma que foi obrigado a aderir a um parcelamento dos valores cobrados indevidamente, que foi pago em 06 (seis) vezes de
R$ 175,12
, totalizando
R$ 1.050,72.

Relata ainda, que teve a energia suspensa, em razão dos débitos ora discutidos.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

No id. 124474300, foi deferida liminar para: “...
que a reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da UC 6/381648-5, de titularidade da parte reclamante, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, ficando as faturas pendentes de pagamento com a exigibilidade suspensa enquanto vigorar este provimento liminar, fixando multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais Estaduais, em caso de descumprimento, visando a garantir a efetivação da tutela concedida
. ...”

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade das referidas cobranças.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, vê-se que nos
TOIs - Termos de Ocorrência e Inspeção
,
anexados aos autos (ids. 124474318/ 124474319), não consta a informação de que o reclamante participou das vistorias, ou que se recusou assinar os referidos documentos,
que foram impugnados pelo autor, ao argumento de se tratar de prova unilateral, afirmando não ter recebido em sua residência prepostos da reclamada para fazer vistoria.

Consigno, ainda, que
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Desse modo, faz jus o reclamante à desconstituição das faturas de recuperação de consumo discutidas nos autos.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBITO PRETÉRITO APURADO A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006884712, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Por fim,
mostra-se devida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
admitir a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Julgo
improcedente
o pedido contraposto.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Observo que no presente feito temos a presença do TOI, bem como de fotos a comprovar fraude grosseira no medidor de energia, aliás sem o medidor e com ligação direta na energia que estava sendo consumida, sendo que a inspeção foi ainda acompanhada por pessoa da residência, com fotos mostrando inclusive a janela aberta da residência, com pessoa dentro do imóvel, diante de tal situação, de onde, no momento da inspeção assim se mostram as fotos.

Não se pode acolher como crível que a ENERGISA se prestaria a tal ato, sendo que, na peça de impugnação nada se fala da pessoa que acompanhou como sendo moradora do imóvel, tornando-se tal ponto incontroverso, sendo fraude grosseira sem medidor e com ligação direta tanto no padrão quanto na própria rede de energia elétrica, não se desincumbindo o consumidor a comprovar a sua regularidade de consumo, com o aumento de consumo após tal fato.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Observo que no presente feito temos a presença do TOI, bem como de fotos a comprovar fraude grosseira no medidor de energia, aliás sem o medidor e com ligação direta na energia que estava sendo consumida, sendo que a inspeção foi ainda acompanhada por pessoa da residência, com fotos mostrando inclusive a janela aberta da residência, com pessoa dentro do imóvel, diante de tal situação, de onde, no momento da inspeção assim se mostram as fotos.

Não se pode acolher como crível que a ENERGISA se prestaria a tal ato, sendo que, na peça de impugnação nada se fala da pessoa que acompanhou como sendo moradora do imóvel, tornando-se tal ponto incontroverso, sendo fraude grosseira sem medidor e com ligação direta tanto no padrão quanto na própria rede de energia elétrica, não se desincumbindo o consumidor a comprovar a sua regularidade de consumo, com o aumento de consumo após tal fato.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022